Tribunal: TJDFT
Processo: 0712952-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RÉU NÃO CITADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONFIGURADO. PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. MANIFESTA APRESENTAÇÃO DE DEFESA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Em regra, para o efetivo suprimento da citação, em razão do comparecimento espontâneo do réu, exige-se que o advogado possua poderes especiais para receber Citação, conforme inteligência do artigo 105 do Código de Processo Civil.
2.Admite-se, de maneira excepcional, o suprimento da citação pelo comparecimento espontâneo pela representação de advogado sem poderes para receber citação quando há o exercício do direito de defesa, em razão do Princípio pas de nullité sans grief ou Princípio da Vedação à Nulidade sem Prejuízo. Precedentes.
3.O comparecimento do executado, acompanhado de seu advogado, em audiência de conciliação, na qual foi exercido o direito de defesa supre a citação do executado, iniciando-se o prazo para a apresentação de Embargos à Execução.
4.Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.